Tribunal: STJ
Processo: 1002329-21.2022.8.26.0220
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835018 - SP(2024/0478054-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGANTE
: SANTANDER
LEASING
S.A.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
ADRIANO JAMAL BATISTA - SP182357
EMBARGADO
: LUIZ ALFREDO GALVAO NOGUEIRA DE CASTRO
EMBARGADO
: THAIS HELENA OLIVEIRA BARBOSA DE CASTRO
ADVOGADOS
: DANIEL CARLOS CORRÊA MORGADO - SP183825
RODRIGO CÉSAR CORRÊA MORGADO - SP236188
RAPHAEL VIANNA RODRIGUES - SP325731
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios (art. 1.022
do CPC), afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6cf0e578-cc1d-47a2-a2cc-5bdcba51dede

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835018 - SP(2024/0478054-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGANTE
: SANTANDER
LEASING
S.A.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
ADRIANO JAMAL BATISTA - SP182357
EMBARGADO
: LUIZ ALFREDO GALVAO NOGUEIRA DE CASTRO
EMBARGADO
: THAIS HELENA OLIVEIRA BARBOSA DE CASTRO
ADVOGADOS
: DANIEL CARLOS CORRÊA MORGADO - SP183825
RODRIGO CÉSAR CORRÊA MORGADO - SP236188
RAPHAEL VIANNA RODRIGUES - SP325731
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios (art. 1.022
do CPC), afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. e SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL ao
seguinte acórdão da Terceira da Turma:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ARREMATADO
EMLEILÃO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
RELAÇÃO
DECONSUMO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. REEXAME DE
PROVAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. RESCISÃOSÚMULA No 7/STJ.
CONTRATUAL.
CULPA
DA
VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO
INTEGRAL
DOSVALORES PAGOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282
/STF. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A alteração do entendimento proferido no acórdão demandaria o reexame
de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de
relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do do art. 88
Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54445555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:00
Código de Controle do Documento: 72492fa2-3c6b-49df-9fe6-7a672ceb940e

4. Nas hipóteses em que o vendedor dá causa à resolução do contrato, como
no caso dos autos, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua
integralidade.
5. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do artigo
apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto
na Súmula no 282/STF.
6. A aplicação das Súmulas nos
e
em relação ao recurso
7/STJ
282/STF
especial interposto pela alínea 'a' do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 731).

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), os embargantes alegam, em
765/768
síntese, que há contradição, omissão e obscuridade no acórdão ora embargado.
Afirmam que o acórdão de apelação citou expressamente o artigo 406 do
Código Civil, estando prequestionada a matéria.
Aduzem, ainda, que
"(...) mesmo que assim não fosse, o V. Acórdão deixou de se
manifestar acerca do fato de que o
que firmou a tese da
Tema 1368/STJ2,
aplicação da taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de
mora, foi julgado posteriormente à interposição do Recurso Especial,
circunstância que, por si só, inviabilizava a provocação específica da Corte
local sobre a tese então inexistente.
Esse precedente qualificado — de aplicação obrigatória aos
processos repetitivos e com efeito vinculante — é superveniente à
interposição do Recurso Especial, de modo que a ausência de debate no
Tribunal de origem não pode obstar o seu reconhecimento quando a questão
federal foi efetivamente suscitada, como ocorreu, tratando de tese jurídica de
observância obrigatória, nos termos dos arts. 927 e 489, §1o, VI, do CPC" (e-
STJ fl. 767).

Não foi apresentada impugnação (certidões e-STJ fls.
).
773/774
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Com efeito, ao contrário do que alegam os embargantes, o conteúdo
normativo do artigo 406 do Código Civil não foi debatido pelo Tribunal de origem,
sequer de modo implícito.
Desatendido, portanto, o requisito específico de admissibilidade do recurso
especial, concernente ao prequestionamento, o que atrai o óbice da
Súmula no 282/STF.
Para que se configure o prequestionamento, deve a Corte local se
pronunciar especificamente a respeito da matéria articulada pela parte, emitindo juízo
de valor em relação à tese jurídica indicada e examinando a sua aplicação ou não ao
caso concreto, não cumprindo o requisito do prequestionamento a mera citação do
dispositivo no relatório do acórdão.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
DESPEJO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO
Documento eletrônico VDA54445555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:00
Código de Controle do Documento: 72492fa2-3c6b-49df-9fe6-7a672ceb940e

CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À
OCORRÊNCIA DE TRANSAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. VERBA A CARGO DA PARTE QUE DESISTIU, EM CASO DE
DESISTÊNCIA, OU QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, NO
CASO DE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL. SÚMULA 83/STJ.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE NO ARBITRAMENTO DA VERBA
HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Não merece conhecimento a tese de negativa de prestação jurisdicional no
tocante à pretensão de aplicação da equidade, uma vez que tal questão não
foi oportunamente trazida no recurso especial, constituindo, portanto,
indevida inovação recursal.
2. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria relativa à
transação foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre
ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada.
3. Esta Corte de Uniformização perfilha o entendimento de que a parte que
desistiu do processo é quem deve responder pelo pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios.
4. Ademais, 'extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda
superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de
sucumbência há que ser fixada com arrimo no princípio da causalidade',
razão pela qual a parte que deu causa à instauração do processo deverá
arcar com a referida verba (AgInt na PET no
relator
REsp n. 2.015.387/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
.
25/4/2024)
5. Embora tenham sido opostos embargos declaratórios pela recorrente, de
modo a viabilizar o requisito do prequestionamento, observa-se que a
segunda instância não decidiu acerca da pretensão de incidência da
equidade, incidindo, assim, a Súmula 211 deste Tribunal.
6. Registre-se, ainda, que 'o STJ entende que não cumpre o requisito
do prequestionamento tese abordada somente no relatório do
acórdão recorrido' (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.030.721/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
2/8/2022,
.
10/8/2022)
7. Não se revela contraditório o reconhecimento da ausência de negativa de
prestação jurisdicional concomitante à aplicação da
tendo
Súmula 211/STJ,
em vista que a parte não apontou, no recurso especial, malferimento ao
II, do
especificamente quanto à pretensão de
art. 1.022,
CPC/2015
aplicação da equidade.
8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido".
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.538.221/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
11/11/2024,
13/11/2024

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA
DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
5. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito
constitucional indispensável para o acesso à instância especial.
6. A falta de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal. 8.
Agravo interno desprovido." (AgInt nos EDcl no REsp no 1.872.831/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2024,
29/11/2024)
Documento eletrônico VDA54445555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:00
Código de Controle do Documento: 72492fa2-3c6b-49df-9fe6-7a672ceb940e

Ressalta-se, ainda, que, independentemente do tema ter sido julgado
posteriormente à data da interposição do recurso especial, para que essa questão seja
analisada por esta Corte é necessário o prequestionamento.
A propósito:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO
211/STJ
282/STF.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado
em alegada violação aos arts. 489, § 1o, V e VI, 1.022, II, 926 e 927 do CPC,
bem como aos arts. 113 e 422 do Código Civil, além de dissídio
jurisprudencial sobre a aplicação da teoria da supressio em contratos de
galonagem.
II.
Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se os dispositivos legais invocados foram devidamente
prequestionados pelo acórdão recorrido;
(ii) estabelecer se é possível ao Superior Tribunal de Justiça analisar, em
recurso especial, matéria não apreciada pela instância de origem,
caracterizando inovação recursal.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial exige, por força do
III, da
que a
art. 105,
CF/1988,
matéria tenha sido efetivamente decidida na instância de origem, não
cabendo ao STJ examinar questão inédita.
4. A ausência de pronunciamento do Tribunal de origem sobre os
dispositivos legais indicados como violados caracteriza ausência de
prequestionamento, incidindo os enunciados das Súmulas
e
211/STJ
282/STF.
5. O prequestionamento implícito somente se admite quando a matéria tenha
sido expressamente discutida no acórdão recorrido, o que não ocorreu no
caso.
6. A inovação recursal em recurso especial viola o princípio do tantum
devolutum quantum appellatum, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial"
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.947.104/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
em virtude da aquisição de veículo usado e que, logo após a compra,
apresentou diversos vícios que impediam seu pleno uso.
2. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-se
art. 1.022
em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no
Rel.
REsp 1.837.436/SP,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
.
4/6/2020)
Documento eletrônico VDA54445555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:00
Código de Controle do Documento: 72492fa2-3c6b-49df-9fe6-7a672ceb940e

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão
ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à
rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta
REsp 1.536.888/GO,
Turma, DJe
.
28/5/2020)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:00
Código de Controle do Documento: 72492fa2-3c6b-49df-9fe6-7a672ceb940e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.835.018 / SP
Número Registro: 2024/0478054-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023292120228260220
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVANTE : SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS : ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
ADRIANO JAMAL BATISTA - SP182357
AGRAVADO
: LUIZ ALFREDO GALVAO NOGUEIRA DE CASTRO
AGRAVADO
: THAIS HELENA OLIVEIRA BARBOSA DE CASTRO
ADVOGADOS : DANIEL CARLOS CORRÊA MORGADO - SP183825
RODRIGO CÉSAR CORRÊA MORGADO - SP236188
RAPHAEL VIANNA RODRIGUES - SP325731
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
Documento eletrônico VDA55294991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:18
Código de Controle do Documento: 18538a92-6e6a-45f4-bbd6-856e92a86c01

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMBARGANTE : SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE JAMAL BATISTA - SP138060
ADRIANO JAMAL BATISTA - SP182357
EMBARGADO : LUIZ ALFREDO GALVAO NOGUEIRA DE CASTRO
EMBARGADO : THAIS HELENA OLIVEIRA BARBOSA DE CASTRO
ADVOGADOS
: DANIEL CARLOS CORRÊA MORGADO - SP183825
RODRIGO CÉSAR CORRÊA MORGADO - SP236188
RAPHAEL VIANNA RODRIGUES - SP325731
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:50:18
Código de Controle do Documento: 18538a92-6e6a-45f4-bbd6-856e92a86c01